Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714360-76.2023.8.07.0015 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO. MASSA FALIDA. FALTA DE INTERESSE E INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação e retificação de crédito em processo de falência, por se tratar de crédito já inserido no quadro geral de credores e pela intempestividade do pedido implícito de retificação do valor do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a massa falida deu causa ao ajuizamento do pedido, a fim de afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade; e (ii) estabelecer a possibilidade de retificação do valor da causa, para readequação da mensuração a verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A distribuição da verba sucumbencial deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, entende-se que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 3.1. No caso dos autos, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, tanto pelo princípio da sucumbência, diante da improcedência do pedido de habilitação e retificação de crédito, quanto pelo princípio da causalidade, pois formulou pedido quando o crédito que já estava inscrito no quadro geral de credores no processo de falência da recorrida, e depois de exaurido o prazo para postular a retificação. 4. Não procede a alegação de culpa da massa falida apelada pelo ajuizamento do pedido, por não ter informado no processo de execução movido pela apelante a inclusão do crédito no quadro geral de credores, pois não há previsão legal impondo tal obrigação ao administrador judicial da falência, dispondo o art. 7o e seguintes da Lei no 11.101/2005 que a divulgação do quadro geral de credores se dá por meio de publicação oficial, além de representar informação pública, disponível a qualquer interessado. 5. A pretensão à alteração do valor da causa, deduzida depois de apresentada defesa pela massa falida, representa tentativa inadequada de alteração do pedido inicial, sendo vedada pelo art. 329, I, do CPC, que impede alteração da postulação depois da estabilização subjetiva da relação processual, o que deve ser observado no caso dos autos, por força do art. 10, § 6o, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. 7. Teses: (i) Diante do princípio a causalidade, compete à parte autora arcar com os honorários de sucumbência em razão da improcedência pedido de habilitação e retificação de crédito em processo de falência, quando constatado que crédito já estava inserido no quadro geral de credores e que é intempestivo o pedido implícito de retificação do valor do crédito. (ii) A alteração do valor da causa depois da citação, para reduzir o ônus de sucumbência, representa tentativa indevida de alteração do pedido inicial, vedada pelo art. 329, I, do CPC. A recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o, 8o, 9o,10, 292, § 3o, e 329, inciso II, todos do Código de Processo Civil, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, ao argumento de que esta deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade. Alternativamente, em caso da manutenção da condenação da insurgente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pede a atualização do valor da causa para R$ 19.961,18 (dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), sob o fundamento de que foi requerida essa retificação e sequer foi analisada. Solicita que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 75065410). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 5o, 7o, 8o, 9o,10, 292, § 3o, e 329, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, a culpa pelo ajuizamento desnecessário do pedido de retificação e habilitação de crédito, que já estava incluído no quadro geral de credores antes da postulação, decorre da própria desídia da apelante, não podendo ser imputada à massa falida. Nesse cenário, o princípio da causalidade pode ser aplicado para determinar que a apelante arque com as despesas processuais e honorários de sucumbência, pois tinha acesso ao quadro geral de credores e poderia ter verificado a inscrição de seu crédito antes de solicitar a habilitação de crédito em valor superior ao habilitado, denotando tentativa intempestiva de retificação do crédito. (...) Ressalto que apenas depois de apresentada defesa pela massa falida, comprovando que o crédito já estava inscrito desde o primeiro quadro geral de credores habilitados na falência, além da intempestividade do pedido implícito de retificação do crédito, a recorrente compareceu aos autos para requerer o afastamento do ônus de sucumbência e a alteração do valor da causa, a fim de que passasse a observar a quantia de R$ 19.961,18 (dezenove mil e novecentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) (ID 56852685). A alteração do valor da causa nessas circunstâncias é inviável, frente ao disposto no art. 329, I, do CPC, que veda alteração do pedido depois da citação, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, sem aquiescência da parte demandada, o que deve ser observado no caso dos autos, por força do art. 10, § 6o, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005, que impõe a aplicação do procedimento comum do Código de Processo Civil aos pedidos de habilitação de crédito retardatário em processo de falência” (ID 71578487). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75065410. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020